Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Inquérito policial que investiga crime de associação criminosa para fins de falsificação de documentos públicos e particulares, estelionato e lavagem de capitais. Falsa compra e venda de imóvel rural celebrada dentro de escritório na Ceilândia/DF, com a participação do notário de Mimoso/GO, embora a escritura pública e o registro de imóvel tenham sido efetivados na Cidade de Mimoso/GO. Alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal e da PCDF para apreciar e julgar o feito. A via estreita do writ não é cabível para a apreciação de incompetência de magistrado, exceto quando restar evidente nos autos, o que não ocorre na hipótese. Decisão que decretou a prisão temporária e a busca e apreensão na residência do paciente devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.